Tribunal: TJMT
Processo: 1035141-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035141-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), MARLUCE LOUREIRO POSSANI - CPF: 035.380.451-78 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas
,
fundada na Lei no 14.181/2021. Recorrente postulou a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda em 30%, a suspensão da exigibilidade das dívidas e a autorização para depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, nos termos da Lei no 14.181/2021, seria possível conceder liminarmente a limitação dos descontos e a suspensão das cobranças antes da realização da audiência conciliatória prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.181/2021 estabelece que a repactuação das dívidas do consumidor superendividado deve ser precedida de audiência conciliatória com os credores, sendo a limitação dos descontos e a suspensão da exigibilidade medidas condicionadas à ausência de acordo.

4. A simples propositura da ação não garante automaticamente o direito à limitação dos descontos ou à exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, impondo-se a análise do plano de pagamento e a efetiva tentativa de conciliação.

5. Inexistência de prova inequívoca do comprometimento excessivo da renda capaz de justificar, de plano, a concessão da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para limitação de descontos e suspensão de cobranças em ação de repactuação de dívidas
,
fundada na Lei no 14.181/2021 exige a prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, salvo demonstração inequívoca de comprometimento excessivo da renda do consumidor, apta a justificar medida excepcional."

"Dispositivos relevantes citados": Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 104-A e 104-B; CPC, art. 300.

"Jurisprudência relevante citada": TJMT, RAI no 102234761.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023; TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marluce Loureiro
Possani
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que, nos autos de ação de repactuação de dívidas (Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar a totalidade de descontos a 30% dos rendimentos da autora.

Em suma, sustenta se enquadras na condição de superendividada, possuindo descontos mensais que comprometem 382,03% de sua remuneração líquida. Ainda, alega que a decisão agravada desconsiderou a documentação apresentada, a qual comprova o comprometimento excessivo de sua renda, e que a fixação de limite máximo de 30% de seus rendimentos líquidos para descontos encontra amparo na legislação vigente.

Com tais considerações, requer
eu
a concessão de efeito suspensivo para deferir a tutela antecipada de urgência, limitando a totalidade dos descontos ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos; autorizar o depósito em juízo dos referidos valores, fazendo cessar os descontos em seu benefício; suspender a exigibilidade dos créditos até a realização da audiência de conciliação; determinando que as instituições financeiras se abstenham de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A liminar vindicada foi por mim indeferida (Id.
258873652
)

Devidamente intimados, as instituições financeiras demandadas apresentaram suas contrarrazões (Id.
265113298
; Id.
265144299
; Id.
268998295
; Id.
270622873
; Id.
270740862
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Em apertada síntese, MARLUCE LOUREIRO POSSANI ajuizou
ação de
repactuaçâo
de dívidas com pedido de liminar
em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA., MAGAZINE LUIZA S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, e
CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA., pugnando pela repactuação das dívidas tidas com as instituições financeiras demandas.

Pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência para limitar a cobrança à 30% dos débitos, autorizando o depósito em juízo e a suspensão da exigibilidade das dívidas
, medida indeferida pelo d. Juízo
a quo.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...] No que tange à apreciação do pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil assim estabelece: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, verifico a impossibilidade de plano para a concessão da tutela, uma vez que não há pressupostos legais autorizativos para a medida pleiteada. Aliás, nem o risco de resultado útil ao processo foi evidenciado. No caso é indispensável a resposta da parte requerida para verificar a possibilidade de deferimento. Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca quanto à verossimilhança das alegações, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele
compreendido a ampla defesa e o contraditório, é medida que se impõe. De plano não há como afirmar a veracidade do fato, necessitando de demais provas para buscar a verdade real, ressaltando-se que, a manutenção do quadro atual, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria. Desta forma, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado dada a ausência, “prima facie”, dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. [...]”.

A controvérsia recursal
reside na possibilidade de se impor limitação ao desconto das parcelas de empréstimos e na necessidade de observância ao procedimento conciliatório estabelecido pelo CDC para casos de superendividamento.

Pois bem.

O conceito de superendividamento foi expressamente incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro com a edição da Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para estabelecer medidas voltadas à proteção de pessoas físicas que se encontrem em situação de comprometimento excessivo de sua renda com dívidas de consumo, impossibilitando sua subsistência digna.

Partindo de tal premissa, da detida análise dos argumentos expendidos e dos elementos coligidos aos autos de origem,
tenho que a pretensão de limitação, ao menos em sede de antecipação de tutela,
não comporta deferimento.

Isso porque os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes, pois o Agravante não nega a contratação dos empréstimos e
a Lei de no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza, de plano, a limitação das cobranças e a liberação automática do
nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos para a sua aplicação,
vejamos:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” (
g.n
.)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação
não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Assim, considerando que a primeira fase é consensual,

revela
-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento),
é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023) (
g.n
.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.”

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023) (
g.n
.)

Por seu turno, no tocante ao perigo de dano e risco à subsistência da agravante, entendo que os elementos contidos nos autos não evidenciam, indene de dúvidas,
que os descontos afetam significativamente seu sustenta, máxime por se valer
de planilha de gastos
elaborada de forma
unilateral e faturas de cobrança desordenadas,
sem demonstrar de forma hialina o impacto financeiro alegado.

A partir dessas considerações, não visualizo elementos suficientes a provocar a antecipação pretendida, máxime porque, não se observa, de plano, demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido nesta fase processual.

Ante ao exposto
,

firme nas razões apresentadas,

NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
MARLUCE LOUREIRO POSSANI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025